Tribunal: TJMT
Processo: 1038080-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038080-30.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CORREA DE MORAIS
RECORRIDO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PNEUS E BALANCEAMENTO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA SOLUÇÃO. DIREITO DO FORNECEDOR E DEVER DO CONSUMIDOR. NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO PRODUTO ANTES DE PLEITEAR A TROCA, ABATIMENTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR. VEÍCULO QUE PASSOU POR VISTORIA PORMENORIZADA E TESTE ANTES DA COMPRA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parte recorrente pretende o ressarcimento de danos morais e materiais decorrentes de vício oculto detectado em veículo usado.
2. A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que o automóvel passou por vistoria e teste no momento da tradição, oportunidade em que o adquirente concluiu que estava em perfeitas condições de uso.
3. Irresignação da parte consumidora, que pretende a procedência da ação sob o argumento de que se tratou de vício oculto.
4. No caso, observa-se que o consumidor adquiriu o automóvel da fornecedora em 07/06/2023, discorrendo que na semana seguinte o carro apresentou problemas no pneu e balanceamento. Confessa que “ao chegar na loja e conversar como vendedor o mesmo relatou que a troca dos pneus iria ser realizada, mas era necessário abrir uma reclamação para ficasse registrado e que fosse realizado a troca dos pneus”. (ID. 202552659) Destaca que a oficina realizou os paliativos no automóvel em 19/06/2023 e, em razão de viagem que precisava fazer, realizou a troca dos pneus, requerendo o ressarcimento do valor gasto, por intermédio dessa ação judicial, em 26/06/2023.
5. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor.
Não obstante, conforme também se observa do artigo 18§1o do CDC, verificada a existência de vício de qualidade, o fornecedor dispõe de 30 dias para saná-lo, ao passo que, não o fazendo nesse prazo, pode o consumidor requerer sua substituição, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.
No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois, antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição da peça aparentemente viciada, mas o consumidor, como confesso, realizou por si a troca do pneu e promoveu esta demanda. Em suma, o direito que o fornecedor possui de sanar o vício no prazo de 30 dias, sequer foi respeitado.
6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular, embora com outros fundamentos, analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir “ Analisando a prova produzida, infere-se que a parte promovente não tem razão no seu pleito, uma vez que, conforme os documentos apresentados pela promovida (IDs 129361814 e 129361817), houve vistoria do carro com presença do promovente e, além disso este, tinha ciência de que o veículo possuía 25.167km, oriundo da frota disponibilizada para locação pela reclamada, com peças que poderiam ter sofrido desgaste natural pela utilização, como é caso de pneus, alinhamento e balanceamento.No caso, extrai-se dos autos que o reclamante adquiriu automóvel no estado em que estava, sem examiná-lo de forma adequada. Ora, tratando-se da aquisição de veículo usado, competia ao adquirente avaliar cuidadosamente seu estado antes de concluir a transação”.
7 O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico pauta-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente prova do ilícito, não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e tampouco em danos morais.
A respeito, trago precedente desta E. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA SOLUÇÃO – DIREITO DO FORNECEDOR E DEVER DO CONSUMIDOR – NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO PRODUTO PARA POSTERIORMENTE PLEITEAR A TROCA DO PRODUTO, ABATIMENTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, se o consumidor não obedece tal normativa e não oportuniza a solução pelo fornecedor no referido prazo, inexiste dano moral a ser indenizado, devendo ser mantida a sentença que apenas reconheceu o direito a restituição do valor. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000055-76.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038080-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CORREA DE MORAIS - CPF: 029.252.621-04 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024